Tribunal: TJPA
Processo: 0007563-61.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007563-61.2019.8.14.0051

APELANTE: LUIS CARLOS SOUSA DOS SANTOS, RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007563-61.2019.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA) E RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA
(ADV: VILNEY RODRIGUES CORDEIRO – OAB/PA N.20.036).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Luiz Carlos Sousa dos Santos e Ruan Lucas Oliveira de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado consumado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB) e roubo majorado tentado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, do CPB), em concurso material (art. 70 do CPB). A defesa de Ruan alegou nulidade por ausência de aditamento da denúncia quanto ao crime tentado e invocou coação moral irresistível. A defesa de Luiz Carlos pleiteou a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por condenação em fato não descrito na denúncia, quanto ao crime de roubo tentado; (ii) verificar a configuração da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível quanto a Ruan Lucas; (iii) decidir sobre o afastamento da majorante do uso de arma de fogo em relação a Luiz Carlos; (iv) reavaliar a dosimetria da pena dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por crime de roubo tentado, sem que este constasse da denúncia ou houvesse aditamento posterior, viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, previsto no art. 384 do CPP, configurando nulidade absoluta.

4.

A coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, atual e inevitável, apta a viciar a vontade do agente, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficiente a alegação desacompanhada de prova efetiva.

5.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe de apreensão ou perícia quando comprovada por outros meios de prova, como confissão e depoimentos das vítimas, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 14 do TJPA.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta. No caso, a negativação dos vetores personalidade e consequências do crime não se sustenta, pois carecem de fundamentação autônoma ou extrapolam os elementos do tipo penal.

7.

Diante da existência de apenas dois vetores negativos válidos para cada réu (culpabilidade e circunstâncias do crime para Ruan; antecedentes e circunstâncias do crime para Luiz Carlos), justifica-se o redimensionamento da pena-base, mantendo-se o aumento da terceira fase pela causa majorante do uso de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que condena por fato não descrito na denúncia, sem aditamento ministerial, incorre em nulidade absoluta por ofensa ao princípio da correlação.

2.

A coação moral irresistível exige prova incontestável de ameaça atual, grave e inevitável, não bastando a simples alegação.

3.

A causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CPB prescinde de apreensão e perícia da arma quando houver outros meios de prova idôneos de sua utilização.

4.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em até dois vetores negativos devidamente fundamentados, conforme critérios qualitativos e quantitativos.

5.

A nulidade reconhecida quanto ao crime de roubo tentado deve ser estendida a todos os réus, por se tratar de nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, II; 22; 59; 60; 65, I e III, "d"; 70; 157, §2º, II e §2º-A, I. CPP, arts. 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444; TJPA, Súmula nº 14 e Súmula nº 23; TJ-RJ, APL nº 00325186920228190001, j. 08.11.2022; TJ-RS, ACR nº 70078180783, j. 25.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS e RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da ação penal intentada pelo Ministério Público,
que resultou na condenou dos apelantes nas penas dos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, tendo como vítimas Vander e Opções Indústria, e nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB, contra as vítimas Hugo e Doralina, todos os crimes em concurso material, na forma do art. 70, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando os apelantes da seguinte forma (ID 5741049):

RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA:

- Nas penas equivalentes a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em relação ao delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB;

e 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Considerando o concurso formal
a pena in concreto resultou em 10(dez anos) 2(dois)meses e 15(quinze)dias de reclusão e 84(oitenta e quatro) dias multa
este na ordem de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS:

- Na sanção de 10 (dez) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, pelo delito do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB; e de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Considerando o concurso formal de crimes
a pena in concreto resultou em 11(onze anos) e 8(oito)meses de reclusão e 105(cento e cinco) dias multa
este na ordem de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixando para ambos os condenados, o regime fechado,
(ID 5741049 e 5741050).

Em suas razões recursais a defesa de
Luiz Carlos Sousa dos Santos
, pleiteou o redimensionamento da pena basilar para o mínimo legal, assim como o decote da majorante pelo uso de arma de fogo, por ausência de laudo pericial a comprovar sua potencialidade lesiva (ID 5741057).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 5741058).

A defesa de
Ruan Lucas Oliveira de Sousa
, aduz a
nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa, sob alegação de ausência de aditamento de denúncia quanto ao crime de roubo tentado, praticado contra as vítimas Hugo e Doralina. No
mérito,
requereu a
absolvição
, pela ocorrência da excludente de culpabilidade, sustentando que a prática delitiva decorreu de coação moral irresistível (ID 5741059).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja declarada a nulidade da condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo tentado (ID 5741060).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, visando que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e decretado a nulidade da sentença, quanto à condenação pelo crime de roubo tentado contra as vítimas Hugo e Doralina (ID 7001995).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR RUAN LUCAS

Inicialmente o apelante suscita

preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, sob alegação de ausência de aditamento de denúncia
quanto ao crime de roubo tentado
.

Aduziu a nulidade absoluta da sentença, sustentando a ocorrência de indevida
mutatio libelli
, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, em relação à condenação imposta pela prática do crime de roubo tentado contra as vítimas Hugo e Doralina.

Verifico que a defesa evidenciou a transgressão ao contraditório e ampla defesa, ante a condenação por fatos que o apelante não teve oportunidade de se defender, o que acarreta a nulidade absoluta da sentença hostilizada. Nesse aspecto,
merece guarida o pleito defensivo. Explico.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática, naquilo que interessa (ID 5741043):

(...)

I -
DOS FATOS:

Segundo a peça informativa, em anexo, na data de 18 de julho de 2019, por volta das 14h30min, o denunciado Ruan de Sousa, conhecido por "tabaco", associado ao acusado Luis Santos vulgo "Luisinho", com o intuito de praticar crimes, um aderindo a conduta do outro, subtraíram valores em dinheiro da loja "Opções Indústria e Comércio de Cereais EIRELI-EPP", localizada na Avenida Curuá-una, km 10, bairro Diamantino nesta cidade.

No dia, horário e local acima citados, o acusado RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA, "TABACO", adentrou a loja e seguiu ao escritório financeiro, com arma de fogo, tipo revolver calibre 38, batendo com a arma na janela de vidro e ordenando que os funcionários abrissem a porta, ocasião em que anunciou o assalto dizendo: "
QUERO O DINHEIRO, JOIAS E TELEFONES CELULARES
" (textuais).

Após anunciar o assalto, rendeu a vítima
Vander Oliveira Maia
e disse: "
ONDE ESTÁ O DINHEIRO?, SE NÃO ENTREGAR EU VOU ATIRAR
" (textuais), ocasião em que subtraiu a importância de R$5.000,00 (cinco mil) reais em dinheiro; R$5.000,00 (cinco mil) reais em cheque; 1 aparelho de telefone celular funcional
da empresa
; bem como 01 (um) aparelho de telefone celular, Motorola G3 cor branca, da
vitima Vander
.

Ressalta-se que durante toda a ação criminosa, segundo a vítima Vander Maia, o segundo denunciado
LUÍS CARLOS FEITOSA PEREIRA- "LUISINHO"
, armado, deu suporte para que Ruan subtraísse os pertences das vítimas, bem como pilotava a motocicleta Honda Fan cor preta utilizada para dar fuga aos denunciados do local onde ocorreu o crime.

(...)

II- DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Autoria e materialidade restam demonstradas no bojo dos autos pelo auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão do denunciado de fl.34.

DO DIREITO

Agindo dessa forma, os Denunciados praticaram o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, conforme tipificado no artigo 157, §2º, II e §2°-A, I, do CPB, ín verbis:

(...)

DO PEDIDO:

Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que seja recebida a denúncia em face dos denunciados RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA e LUÍS CARLOS SOUSA DOS SANTOS como incurso nos 1artigo 157, §2º, II e §2°-A, I, do CPB e que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada.

(...)

Como diligências, requer-se:

(...)

c) Oitiva da vitima e das testemunhas abaixo arroladas.

Rol de testemunhas

1. Vander Oliveira Maia (vítima), qualificado à fl.05;

2. Hugo dos Santos Amaral, qualificado à fl.09;

3. Doralina da Silva Vieira qualificado à fl.l3;

Santarém/PA, 13 de agosto de 2019

(...).

Como se pode ver, a descrição fática feita na exordial acusatória não contempla a conduta de crime tentado em relação aos ofendidos
Hugo e Doralina.

Ao contrário, dela consta expressamente serem testemunhas do fato delituoso.

Do mesmo modo, em sede de alegações finais, o Ministério Público novamente requereu a condenação dos apelantes
Ruan Lucas Oliveira de Sousa
e
Luís Carlos Sousa dos Santos, pelo crime art. 157, §2°, II e § 2°-A, I do CPB, c/c art.70 do CPB
, apenas em relação ao delito praticado contra a loja “Opções Industria e Comercio de Cereais

EIRELI-EPP“

e VANDER
OLIVEIRA MAIA, que figuram como vítimas na peça vestibular, sem fazer qualquer alusão a crime praticado contra Hugo dos Santos Amaral e

Doralina da Silva Vieira, cujos nomes são reportados na denúncia apenas na condição de testemunhas do fato criminoso.

Ao sentenciar, no entanto, o magistrado primevo entendeu que a conduta dos denunciados se amoldou ao que prevê os arts. 157, § 2°, II e §2°-A, I, do Código Penal contra as vítimas VANDER OLIVEIRA e OPÇÕES INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI -EPP VANDER e arts. 157, § 2°, II e §2°-A, I, c/c Art. 14, II do Código Penal contra os ofendidos HUGO E DORALINA, reportando no édito condenatório que (ID 5741049). Confira-se trecho da sentença no que interessa:

Em relação à Hugo e Doralina, embora tivessem sofrido ameaças, intimidadas e injuriadas pelos réus, não lhes foram subtraídos os pertences por motivos alheios às vontades dos réus. Desta forma, quanto a estes dois fatos, os réus respondem na forma tentada, segundo a regra do Art. 14, II do CP, em que se prevê a redução de 1/3 a 2/3.

In casu
, a defesa invoca o princípio da correlação ou congruência, intimamente ligado a questões de segurança jurídica, posto que vincula o julgador a sentenciar em conformidade com a narrativa fática descrita na denúncia.

Com efeito, o princípio da correlação entre a imputação e a sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, que se acha tutelado por via constitucional. Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi imputado. A denúncia fixa os limites da atuação do juiz, que não poderá decidir além ou fora da imputação.

Assim, se ao analisar os autos, verificando o magistrado estar presente elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o que leva a crer sobre a possibilidade de nova definição jurídica do fato, está impedido de prolatar o decisum, devendo adotar as providências ditadas no artigo 384, caput e seus parágrafos, do CPP -
mutatio libelli
.

De modo que, não se trata aqui de interpretação da dinâmica dos fatos e de aplicação do artigo 383, do Código de Processo Penal, pois, repita-se, dúvida não há de que a denúncia, volto a repetir, não narrou nenhuma tentativa de crime envolvendo os nacionais Hugo e Doralina, mas volto a dizer, foram arroladas apenas como testemunha do fato.

Desta forma, a classificação feita pelo i. Juiz, sem observar

o disposto no artigo 384, do CPP, acarreta a nulidade absoluta da decisão.

Segundo magistério de Aury Lopes Jr., não pode o juiz decidir acerca de questões não suscitadas pelas partes no processo, devendo o binômio informação-reação pautar o campo decisório (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. vol 2. Rio de Janeiro, Lumen Juris,7ed., 2011).

Destarte, o contraditório deve estar ligado não somente às questões fáticas, mas também as questões de direito, permitindo-se, antes da decisão, a manifestação sobre a norma a ser aplicada ou sobre a “
questio iures”
(Apelação Crime nº 70033024712, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 10/12/2009).

Repita-se: a denúncia narra a prática de apenas um crime de roubo qualificado contra somente duas vítimas, o que também foi reconhecido pelo Ministério Público em alegações finais.

Como tal a descrição fática não pode ser modificada, torna-se inadmissível, quando da prolação da sentença, a modificação da definição jurídica, para considerar também a prática de um segundo crime, desta vez de tentativa contra outras duas vítimas, sem que o Ministério Público tivesse oferecido qualquer aditamento.

Deste modo, tendo o Juízo a quo procedido de modo a modificar a definição jurídica do fato, sem adequação com a narrativa contida na denúncia e sem qualquer ciência das partes, não há como deixar de reconhecer a nulidade do decisum.

Nesse ponto, a sentença não poderia condenar os réus por fato pelo qual não foram denunciados, e que, portanto, deles não se defenderam, o que caracteriza decisão
extra petita
ou
ultra petita
, sem o devido respeito ao contraditório e ampla defesa, sob pena de se incorrer, de fato, em nulidade absoluta.

Pois bem, no caso concreto, observo que o juízo
a quo
modificou a base fática da imputação acusatória, não observando o princípio da correlação, vindo a violar o previsto no art. 384, do CPP, quando da prolação da sentença.

Verifico que, afigurando-se esse instituto, o Ministério Público deveria aditar a peça inaugural, a fim de assegurar o respeito ao contraditório e ampla defesa, o que,
in casu
, não ocorreu, configurando flagrante desrespeito ao teor do art. 384, caput, e seus parágrafos, do CPP.

Desta feita, a sentença incorreu em nulidade insanável, com nítida violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse contexto,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa e
reconheço a nulidade da sentença

condenatória do apelante
Ruan Lucas Oliveira de Sousa,
cuja decisão também estendo ao réu Luís Carlos Sousa dos Santos
, por se tratar de nulidade absoluta,
pertinente ao crime previsto nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, que teve como vítimas HUGO e DORALINA, nos termos delineados.

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL SUSCITADA PELO DEFESA DE RUAN LUCAS

No que diz respeito a excludente de culpabilidade prevista no Art. 22, do Código Penal, é sabido que o reconhecimento da coação moral irresistível pressupõe a existência de uma ameaça efetiva, grave, injusta e iminente apta a viciar a vontade da apelante, a ponto de obrigar ela cometa a conduta criminosa exigida pelo coator.

Neste sentido, a doutrina do professor Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, elege cinco requisitos para sua caracterização:

"a) existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. Se não se tratar de pessoas intimamente ligadas ao coato, mas estranhos que sofram grave ameaça, caso a pessoa atue, para proteger quem não conhece, pode-se falar em inexigibilidade de conduta diversa, conforme os valores que estiverem em disputa; d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente. Portanto, é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14a ed. São Paulo: Forense, 2014, p. 230).

No caso posto, não resta configurada nos autos, tendo em vista a inexistência de qualquer prova capaz de corroborar a suposta ameaça sofrida pelo apelante que evidenciasse a coação moral irresistível, na medida em que o conjunto probatório aponta no sentido oposto, sendo robusto ao revelar que ambos os réus estavam engajados em realizar o crime patrimonial em questão.

A mera alegação de que a apelante agiu sob coação moral irresistível não basta ao reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP, que deve ficar demonstrada nos autos por prova incontestável, cuja produção é ônus da defesa.

Nessa linha de entendimento temos os seguintes julgados: TJ-RJ - APL: 00325186920228190001 202205012647, Relator: Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 08/11/2022, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2022); (TJ-RS - ACR: 70078180783 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 25/07/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2018).

Diante dos elementos produzidos nos autos, não há que se falar em ausência de autoria quanto ao delito de roubo qualificado contra os ofendidos Vander Oliveira Maia e Opções Industria e Comercio de Cereais Eirele -EPP, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos exarados da sentença atacada.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO

O apelante Luís Carlos Sousa dos Santos, em suas razões recursais, pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, alegando que o artefato supostamente usado na ação criminosa, não foi apreendido e muito menos periciado.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afiguro comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo tanto por meio do depoimento judicializado da vítima, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva, como também pela confissão dos apelantes, conforme trechos a seguir retirados do bojo da sentença condenatório (ID 57411049). Vejamos:

Eram 02 indivíduos. Todos os dois indivíduos estavam armados. (...) Abordaram com a arma outra pessoa que estava trabalhando fora. (...) Circulavam pela sala ostentando a arma e ameaçando. Ameaçaram lhe dar um tiro. (...). (depoimento da vítima).

O denunciado Ruan Lucas disse (...) Depois de ver o local onde seria feito o assalto e receber instruções, chegou Luisinho numa moto no Campo da Embratel
e lhe entregou o

capacete uma manga e duas armas e foram fazer o assalto
, sendo que Ruan foi pilotando. Contou a dinâmica do assalto, como rendeu as pessoas, como ameaçou as vítimas. (...). (grifei)

Luís Carlos disse que tem 20 anos.
Estava com a pessoa que deu a arma para fazer o assalto
. (...) A moto era do Fortaleza. A arma também. (...). (grifei)

Inobstante não ter havido a apreensão da arma de fogo e por força disso não ter sido periciada, todavia, a prova oral traz prova incontroversa de sua utilização na execução do crime, tornando desnecessária sua apreensão e perícia como meio de comprovação de seu potencial lesivo, tendo este E. Tribunal de Justiça sumulado o seguinte entendimento,
in verbis
:

SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há como prosperar a pretensão do apelante, devendo ser mantida inalterada a sentença hostilizada, quanto a majoração da pena, na terceira fase da dosimétrica, por força do art. 157, §2º-A, I do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa do apelante Luiz Carlos pugnou pela redução da pena-base, alegando equívocos quanto a negativação dos vetores
personalidade e consequências do crime
.

Da análise dos autos, constata-se que houve equívocos quando da dosimetria da pena, que devem ser corrigidos,
inclusive, em relação ao apelante Ruan Lucas
, como será demonstrado a seguir.

Sobre o tema, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do CPB, para aplicar a pena em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na dosimetria fixada.

Quanto ao apelante Ruan Carlos, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal por considerar os vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime como negativos
.

Em relação a Luís Carlos, o juiz primevo elevou a pena-base considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pertinente aos
antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Abaixo transcrevo a sentença na parte que interessa (ID 57411049 e 57411050):

(...)

RÉU RUAN

DO CRIME DO ARTS. 157, § 2°, II E §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL Vítimas Vander e Opções Indústria

a) culpabilidade: exacerbadora do tipo penal uma vez que a ação fora premeditada demonstrando maior periculosidade do agente, sendo o indigitado o principal ator na execução (crime e o que mais constrangeu e ameaçou as vítimas durante a ação (desfavorável)
;

b) antecedentes: há três ações penais em andamento pelo crime de roubo majorado, porém não podem ser usadas a seu desfavor - Súmula n° 444 do STJ (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com condições de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) das circunstâncias são desfavoráveis ao réu pois agiu em concurso de pessoas. Segundo a doutrina e a jurisprudência, é lícito o uso da causa de aumento desprezada terceira fase para exasperar a pena base (desfavorável);

g) as conseqüências do crime serão valoradas negativamente, uma vez que os valores subtraídos eram significativos, inclusive não foram recuperados os pertences e valores das vítimas (desfavorável);

h) quanto ao comportamento da vítima: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância

judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp

1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rei.

Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.

Três circunstânciasjudiciais negativamente valoradas.

A situação do réu não demonstra que seja economicamente abastado, de forma que a pena de multa

será aplicada em patamares próximos do mínimo, nos termos do Art. 60 do CP, obedecendo, todavia,

as circunstâncias judiciais que implicam na pena base.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente

ao tempo do fato.

Em função da atenuante da confissão em juízo e da menoridade relativa, atenuo a pena em 01 (um)

ano e em 03 (três) dias-multa resultando no patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa.

Inexistem agravantes bem como, causas de diminuição de pena.

Considerando a causa especial de aumento de pena aplicável prevista no inciso I do § 2®-A, do art.

157, do CP, elevo a pena (2/3) para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco)

dias-multa.

RÉU LUIS CARLOS

DO CRIME DO ARTS. 157, § 2°, II E §2''-A, I, DO CÓDIGO PENAL

Vítimas Vander e Opções Indústria

a) culpabilidade: normal à espécie, uma vez que o réu não ameaçou ostensivamente as vítimas, tendo uma participação menos contundente à luz do Art. 29 do CP (f);

b) antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes pois registra condenação transitada em julgado no processo 00038796520188140051, (desfavorável);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: propenso ao cometimento de crimes, pois além de possuir condenação transitada em julgado responde a outras ações por crimes contra o patrimônio, sendo três delas distribuídas neste mesmo ano de 2019 (desfavorável);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) das circunstâncias são desfavoráveis ao réu pois agiu em concurso de pessoas. Segundo a doutrina a jurisprudência, é lícito o uso da causa de aumento desprezada terceira fase para exasperar a pena base (desfavorável);

g) as consequências do crime serão valoradas negativamente, uma vez que os valores subtraídos eram significativos, inclusive não foram recuperados os pertences e valores das vítimas (desfavorável);

h) quanto ao comportamento da vítima: o fato de não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados STJ: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.I48-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. , Rel.Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.

Quatro circunstâncias judiciais negativamente valoradas
.

A situação do réu não demonstra que seja economicamente abastado, de forma que a pena de multa será aplicada em patamares próximos do mínimo, nos termos do Art. 60 do CP, obedecendo, todavia, as circunstâncias judiciais que implicam na pena base.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo; pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em função da atenuante da confissão em juízo e da menoridade relativa, atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 04 (quatro) dias-multa resultando no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não há outras atenuantes ou agravantes a computar.

Considerando a causa especial de aumento de pena aplicável prevista no inciso I do §2°-A, do art. 157, do CP, elevo a pena (2/3) para 10 (dez) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa.

(...) (grifei)

Não há reparos quanto ao vetor
antecedentes criminais
, pois o apelante Luís Carlos registra condenação transitada em julgado, portanto, encontrando-se a circunstância devidamente fundamentada.

Verifico, por outro lado, que em relação ao vetor
personalidade do apelante Luiz Carlos
, os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau se confundem com o vetor antecedentes criminais, de modo que tenho como
neutro,
vez que não existem elementos possíveis para se aferir a personalidade do réu e nem sua conduta social.

Quanto às
consequências
do crime,
negativado para os dois apelantes com mesmo fundamento
, entendo também que deve ser
neutralizado
, uma vez se tratando de delito patrimonial o resultado do crime se mostra inerente ao tipo penal, independentemente do valor dos bens subtraídos.

Em relação as
circunstâncias do crime, sua negativação (idêntica para ambos os apelantes)

ante a utilização da majorante pelo concurso de pessoas (causa de aumento de pena) não utilizada para aumentar a pena na terceira fase dosimétrica,
deve ser mantida, pois se revela adequado e abriga entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

De modo que, as reprimendas fixadas merecem ser refeitas, considerando a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis para cada apelante,
sendo antecedentes criminais e circunstâncias do crime em relação ao apelante Luís Carlos
e
culpabilidade e circunstâncias do crime para o apelante Ruan Carlos
, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por este E. Tribunal, in verbis:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Portanto, a existência de dois vetores negativos,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
para cada apelante
, exacerbando a pena a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase da dosimetria deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa dos apelantes,
nos termos do art. 65, I e III, alínea “d”, do CP,
de modo que estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) para sua atenuação, contudo, por força da Súmula 231 do STJ, limitada ao mínimo legal, de modo que fica
a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na terceira fase, constata-se a ausência de causas de diminuição, porém, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do CP, permanecendo a elevação da reprimenda na razão de 2/3 (dois terços) conforme assinalado na sentença, alcançando o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para cada apelante
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado para o apelante Luís Carlos Souza dos Santos
, tendo em vista se tratar de réu reincidente.

Considerando o quantum de pena aplicada para o apelante
Ruan Carlos
, altero o regime de pena inicial para o
semiaberto
.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao RECURSO DO RECORRENTE RUAN LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença quanto ao delito de roubo tentado, que por extensão, aplico ao corréu LUIS CARLOS por se encontrar em situação processual idêntica, nos termos do art. 580, do CPP. NEGANDO, todavia, PROVIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO em relação ao crime de roubo consumado, porém, de ofício, redimensionando sua pena final, conforme fundamentação alhures. DOU PROVIMENTO, em parte, ao apelo de LUIS CARLOS SOUZA DOS SANTOS, redimensionando a dosimetria da pena em relação ao crime de roubo consumado, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/05/2025